Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA (ART. 14, § 4o, DO CDC). PERÍCIA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO EM EXAME TÉCNICO REALIZADO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. TÉCNICA E METODOLOGIA CORRETAMENTE EMPREGADAS PELO EXPERT. RESULTADO QUE NÃO TEM COMO FATOR DETERMINANTE ERROS COMETIDOS PELO CIRURGIÃO PLÁTICO. RELEVÂNCIA DEMONSTRADA DE ESPECÍFICAS CARACTERÍSTICAS DA MAMA, DO PORTE FÍSICO E DA CAPACIDADE DE CICATRIZAÇÃO DA PACIENTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO ESTÉTICO ATENDIDA NO LIMITE DO POSSÍVEL PELO PROFISSIONAL DA MEDICINA. INSATISFAÇÃO DA AUTORA COM O DESVIO DO RESULTADO ALCANÇADO. OBJETIVO EMBELEZADOR IMAGINADO, MAS NÃO CONCRETIZADO POR PECULIARIDADES DA PACIENTE. CONDICIONANTES IMPREVISÍVEIS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO AUTORIZAM A RESPONSABILIZAÇÃO SUBJETIVA DO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de cirurgia plástica embelezadora, em que a obrigação é de resultado, a responsabilidade do médico é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4o, CDC. Entretanto, compete a ele demonstrar que os danos supostamente suportados não decorreram de culpa no fornecimento da prestação de serviços.
2. Constatado por exame técnico consubstanciado em laudo pericial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC) não ter o profissional da medicina incorrido em falha técnica por imprudência, negligência ou imperícia, visto que por ele empregada técnica adequada e cientificamente embasada para o procedimento cirúrgico que realizou, inviável responsabilizá-lo pelo resultado qualificado pela paciente como insatisfatório.
3. Erro médico não caracterizado porque as intercorrências verificadas independem da adoção da boa técnica, já que determinadas pela reação do organismo da paciente, que apresenta características peculiares de mama, de porte físico e de capacidade de cicatrização. Conduta culposa do cirurgião plástico não demonstrada. Dever de indenizar inexistente.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.